Tribunal: TJDFT
Processo: 0748581-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. “GOLPE DO MOTOBOY”. FORNECIMENTO DE SENHA E CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a restituir ao autor o valor de 14.833,30 (catorze mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta centavos), referentes aos saques e compras realizados com cartão e senha do autor.
2. Da petição inicial e do Boletim de ocorrência ID 1476770, verifica-se que o Autor recebeu ligação de terceiro, que se passou por funcionário do Banco, tendo sido orientado por este a entregar cartão e senha para realização de transação bancária.
3. É incontroverso que houve a entrega do cartão de crédito e senha aos estelionatários, inferindo-se que a conduta do autor foi determinante para a produção do evento danoso. Importante notar, dos extratos colacionados, que o recorrente se utiliza, com regularidade, dos serviços bancários, evidenciando-se que tem ou deveria ter conhecimento das precauções a serem tomadas com a posse do cartão e senha. Cabe ressaltar que as instituições financeiras esclarecem aos seus clientes que jamais devem promover a entrega do cartão para qualquer pessoa, ainda que supostos funcionários do banco.
4. Portanto, configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante artigo 14, §3o, II do CDC, é mister a reforma da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.